Tribunal: TJBA
Processo: 0309682-17.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309682-17.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: ANGELO LORENS SIMOES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TXCL. EXERCÍCIOS DE 2002 E 2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 174, CTN). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO ALEGADO PELO ENTE MUNICIPAL SEM QUALQUER PROVA NOS AUTOS (ADESÃO/INTERRUPÇÃO). INEXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS (ART. 151, VI, E ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, CTN). ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE (ART. 373, I, CPC). PRESCRIÇÃO MANTIDA TAMBÉM QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2005. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0309682-17.2013.8.05.0039, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA e Apelados ÂNGELO LORENS SIMÕES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator